Tribunal: TJDFT
Processo: 0042562-64.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0042562-64.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: SEBASTIAO DE SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL em face de sentença que declarou extinta a execução, tendo em vista o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II e art. 513, ambos do CPC. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Ademais, em sede de contrarrazões, a parte apelada afirma que o recurso é meramente protelatório e que a conduta da instituição financeira enseja a condenação por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC. Assim, intime-se o banco apelante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso, tendo em vista a eventual preclusão quanto à matéria aventada, bem como sobre a ausência de impugnação específica quanto aos fundamentos exarados na sentença retro. Manifeste-se, também, sobre eventual condenação por litigância de má-fé. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2020 17:29:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador